Tribunal: TJBA
Processo: 8063719-62.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063719-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBASA. CORTE INDEVIDO DE ÁGUA. IMÓVEL DESOCUPADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PRECEDENTES DESTA CORTE CONFLITO PROCEDENTE. Discute-se a competência para processar e julgar ação em que se pleiteia o reconhecimento da inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de suspensão indevida de fornecimento de água por parte da EMBASA, em imóvel comprovadamente desocupado. Caracterizada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço essencial, impõe-se o reconhecimento da competência da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Conflito conhecido e julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência Cível nº 8063719-62.2024.8.05.0000, tendo como suscitante o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e como suscitado o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito de Competência para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto da Relatora.